Tribunal: TJSP
Processo: 1019395-50.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Responsabilidade civil – Nome inserido pela SERASA em seu cadastro público por devolução de cheque – Reparatória de danos morais – Sentença de improcedência, com condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Tese pautada em ausência de notificação do art. 43, § 2o, do CDC – Acolhimento – Elementos dos autos indicativos de efetivação da notificação à consumidora

Ementa:
Responsabilidade civil – Nome inserido pela SERASA em seu cadastro público por devolução de cheque – Reparatória de danos morais – Sentença de improcedência, com condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Tese pautada em ausência de notificação do art. 43, § 2o, do CDC – Acolhimento – Elementos dos autos indicativos de efetivação da notificação à consumidora posteriormente à "negativação" – Entendimento jurisprudencial pacificado com o julgamento dos REsp 1061134/RS e REsp 1062336/RS (repetitivos) – Registro, todavia, baixado pela mantenedora, em razão de decurso do prazo quinquenal do CDC – Concomitância do registro com outras notas de inadimplência – Danos morais não caracterizados – Entendimento consolidado – Súmula 385 do E. STJ – Má-fé processual, todavia, não constatada – Condenação da autora afastada – Recurso provido, em parte.